Tribunal: TJBA
Processo: 8029997-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029997-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SELMA ROSANGELA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS DE MATTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada c/c danos morais, sob fundamento de ausência de documento essencial à propositura da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do contrato firmado entre as partes inviabiliza a análise da demanda, apesar da existência de extratos do INSS que comprovam os descontos realizados e da alegação de hipossuficiência da parte autora, que requereu a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A extinção da ação por ausência de documento essencial revela-se indevida, diante da juntada de extratos que comprovam a existência de descontos em favor da financeira.

4. Tais documentos são suficientes para demonstrar a contratação e ensejam a continuidade da marcha processual, cabendo à ré, diante da alegada hipossuficiência da consumidora, apresentar o contrato, sobretudo ante o pedido de inversão do ônus da prova.
5. A ausência de apreciação expressa do pedido de inversão do ônus da prova caracteriza violação ao devido processo legal e configura nulidade da sentença por error in judicando.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que extingue o processo por ausência de documento essencial quando há nos autos elementos probatórios suficientes à admissibilidade da ação e não houve apreciação do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 373, § 1º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Ap Cív nº 1000333-63.2023.8.26.0022, Rel. Paulo Toledo, j. 17.09.2024; TJMG, AC nº 1.0000.21.081943-9/001, Rel. Evandro Lopes da C. Teixeira, j. 10.11.2021; TJDFT, Ap Cív nº 0723150-27.2019.8.07.0003, Rel. Hector Valverde, j. 03.03.2021; STJ, REsp nº 963.220/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8029997-34.2024.8.05.0001
,
oriundo da comarca de

Salvador
,

em que figura, como apelante,
SELMA ROSANGELA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS DE MATTOS
, e, como apelado
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.